Tribunal: TJDFT
Processo: 0007747-05.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Pela petição ID 13697788, o Distrito Federal alegou que os honorários contratuais não poderiam ser cobrados e pagos em momento distinto do pagamento do precatório do débito da execução principal. O pedido foi indeferido pela decisão ID 16154893, que manteve a expedição destacada dos honorários contratuais e por meio de RPV. O Distrito Federal interpôs agravo interno, requerendo que se “observe a mesma natureza do requisitório destinado ao crédito principal, de modo que, se estes forem requisitados por precatório, seja excluída a possibilidade de expedição de RPV” (ID 17459165). Afinal, pede: "A) seja excluída a requisição em separado dos honorários contratuais; B) Seja proferida decisão determinando que a modalidade de requisição dos honorários contratuais observe a mesma natureza do requisitório destinado ao crédito principal, de modo que, se estes forem requisitados por precatório, seja excluída a possibilidade de expedição de RPV". Em contrarrazões, o agravado manifestou-se nos termos seguintes: “SINDIRETA/DF E OUTRO, já devidamente qualificado(a)(s) nos autos, vem(êm), respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por intermédio de seu procurador, o advogado que esta subscreve, dizer que está ciente dos termos do agravo interno de ID 17459165 e que, para não alongar desnecessariamente a marcha processual, não se opõem ao simples destaque dos honorários contratuais na própria requisição a ser expedida em favor dos substituídos, pugnando, assim, pela reconsideração da decisão agravada no sentido de deferir o pedido de ID 13697788, julgando-se, assim, prejudicado o recurso objeto da presente manifestação e determinando-se a imediata remessa dos autos à douta contadoria judicial para a atualização dos cálculos da execução, na forma já determinada, no penúltimo parágrafo da decisão de ID 16154893”. Como se vê, o agravado concordou com o agravante, pugnando pela “reconsideração da decisão agravada no sentido de deferir o pedido de ID 13697788”. Estabeleceu-se, assim, convenção entre as partes, nos termos dos artigos 200, caput, e 190, caput, do Código de Processo Civil, pelo que, com fundamento no parágrafo único do referido artigo 190, julgo válido o convencionado. Em decorrência, não mais prevalecendo o decidido no ID 16154893, primeira parte, quanto ao indeferimento do pedido de ID 13697788, e ocorrendo a perda superveniente do interesse de agir, julgo prejudicado o agravo interno ID 17459165. Preclusa esta decisão, à Contadoria Judicial para a realização dos cálculos da execução, conforme ID16154893, segunda parte. I. Brasília, 5 de agosto de 2020 Des. Mario Machado Relator